Tribunal: CARF
Processo: 10940.900001/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900001/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GEROMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A manifestação de inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza (CE), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte sobre pedido de
restituição/compensação de créditos de COFINS Não Cumulativa – EXPORTAÇÃO.
Do exame dos documentos acostados aos autos pode-se inferir que o contribuinte
informou no PERD/COMP a existência de crédito relacionado ao Cofins Não-Cumulativo –
Exportação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900001/2013-12
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900001/2013-12

O despacho decisório de fls. 14, considerou, a partir do informado no
PER/DCOMP, que esse crédito seria decorrente de aquisições no Mercado Interno, indeferindo o
pleito.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente alega em síntese que:
(...)
A empresa possui créditos de PIS/COFINS apurados pela não cumulatividade e créditos
de PIS/COFINS recolhidos na importação.
A empresa adotava o critério de primeiramente efetuar a compensação dos débitos
apurados no mês com os créditos apurados pela não cumulatividade proporcionais às
vendas para o mercado externo devido ao fato de estar se tratando de créditos não
cumulativos oriundos de notas fiscais de compra de matéria prima e insumos, e
posteriormente tendo esgotado todos os valores relativos aos créditos da não
cumulatividade a empresa passava a utilizar os créditos oriundos das importações
devido ao fato de que o crédito de PIS/COFINS era decorrente do PAGAMENTO EM
DINHEIRO destes tributos no desembaraço da mercadoria no porto, acreditando que
por se tratar de pagamento em espécie e não de crédito o seu ressarcimento seria líquido
e certo.
Baseado neste princípio a empresa encerrou o exercício de 2010 com saldo credor de
PIS/COFINS oriundos de importação o qual passou a ser o objeto do Pedido de
Ressarcimento.
Ocorre que no momento do preenchimento do Per/Dcomp de Ressarcimento não havia a
opção para declarar os créditos oriundos de importação, desta maneira a empresa
declarou os créditos na opção PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO - EXPORTAÇÃO.
O demonstrativo em anexo demonstra os valores que foram a base para o pedido de
ressarcimento, e também os valores que foram utilizados para compensação dentro de
cada mês.
Solicitamos sua presteza no sentido de se possível efetuar a homologação de oficio e se
não for possível que nos seja indicada a forma mais correta de procedermos para que tal
processo seja encerrado.
Caso seja necessário poderemos estar retificando a DACON para que as informações
apresentadas no Per/Dcomp de Ressarcimento estejam iguais à DACON entretanto não
acredito ser isto necessário pois apenas estaríamos alterando as colunas de utilização do
credito o que em nada iria alterar a situação em termos de valores e datas de utilização
dos créditos.
Anexamos as cópias do Despachos Decisórios relacionado aos Per/Dcomps citados.
(...)
A pretensão do contribuinte foi julgada improcedente por extensos fundamentos
decisórios constantes do v. acórdão recorrido (fls. 38/43), onde se concluiu que no caso de
restituição e compensação o ônus da prova é do contribuinte (autor do pedido), e que “em sua
defesa o Contribuinte não poderia ter se restringido a simples apresentação, como elemento de
prova, do demonstrativo às fls. 31, sem se preocupar em retificar o Dacon e apresentar os
documentos de sua escrituração que lastreiam o crédito requerido”.
Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este Conselho
(fls.51/56), no qual requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois segundo o
Recorrente, a duração do processo ultrapassou 6 anos para apreciar a Manifestação de
Inconformidade.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900001/2013-12

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 18/02/2019 (fl. 48) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/03/2019 (fl.49) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Prescrição intercorrente:
Pugna o Recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente,
uma vez que ocorreu o transcurso de 6 anos sem qualquer movimentação processual por parte da
administração pública. Para tanto, o contribuinte invoca o disposto no artigo 5°, inciso LXXVIII,
da CF e art.24 da Lei no 11.457/2007.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte asseverou que:
In casu a demora excessiva, sem qualquer justificativa plausível, acarretou danos ao
contribuinte no momento em que levou cerca de 2.180 dias para que fosse proferida
uma decisão, sendo que é obrigatório o prazo de 360 dias.
Sendo assim, e por tratar-se de garantia constitucional tanto o contribuinte quanto o
Fisco pugna pela prescrição do débito a ser constituído pelo indeferimento da
manifestação de inconformidade uma vez que o crédito tributário existente e utilizado
para compensar o débito gerado na época do Perdcomp já prescreveu e a empresa não
tem mais como utilizar o crédito, visto que devido a demora no julgamento da
Manifestação de Inconformidade a empresa foi prejudicada pois poderia utilizar o
crédito de outras formas em outros processos, ações que devem ser realizadas como
forma de tornar efetivo o princípio da razoável duração do processo.
Pois bem. No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da cobrança dos
débitos, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário em razão de pendência de apreciação
de recurso no presente processo administrativo - essa é, precisamente, uma das hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art. 151, III, do CTN2.
Em outros palavras, tendo em vista que a exigibilidade do credito tributário
suspende-se com as reclamações e recursos apresentados pelo contribuinte, impedindo-se o
exercício do direito da Administração de cobrar referido crédito, não se pode imputar a esta um
estado de inércia enquanto perdurar a eficácia suspensiva em questão. E dizer, no trâmite do
processo administrativo tributário, não corre prazo prescricional.
Além do mais, é assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição
intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11, cujo
efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900001/2013-12

Assim, nos termos do Art. 72 do RICARF, sendo a súmula de observância
obrigatória por este colegiado não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Em síntese, entendo que o recorrente não demonstrou o direito ao crédito, nem
por fatos nem por provas e que no Recurso Voluntário seu único argumento foi a aplicação da
prescrição intercorrente, que como demonstrado não se aplica ao PAF.
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário, mas nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital